Tribunal: TJDFT
Processo: 0705237-30.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705237-30.2022.8.07.0002 RECORRENTES: REGINALDO ANTONIO DE ARAUJO, AELTON ALVES CORDEIRO DE MENEZES RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIMENTO. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE CONHECIDO EM PARTE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. RECONSTRUÇÃO DA MAXILA ATRAVÉS DE PRÓTESE CUSTOMIZADA. ROL ANS. RECUSA INDEVIDA DE MATERIAIS RELACIONADOS AO ATO CIRÚRGICO. DANOS MORAIS. PARÂMETRO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS ACERCA DO VALOR DA CIRURGIA E DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PROCEDIMENTO PARA O CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SOB A ÓTICA DO PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE VERBA ACESSÓRIA. CRITÉRIO DO VALOR DA CAUSA MANTIDO. 1. A parte requerida inova em sede recursal, o que impede a apreciação da questão, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte. 2. Devem ser aplicadas aos contratos de seguro de saúde as disposições insertas na Lei n° 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) e no Código de Defesa do Consumidor, tratando-se, inclusive, de entendimento consolidado no Enunciado n° 608 de Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” 3. Considerando as disposições consumeristas, impõe-se a interpretação no sentido de que deve prevalecer a teoria da aparência, para resguardar os direitos do consumidor, parte reconhecidamente vulnerável na relação com o fornecedor de serviços. 4. Conforme entendimento já consagrado neste Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. 5. O rol de procedimentos obrigatórios elaborado pela ANS visa proteger o consumidor, resguardando-o do mínimo de cobertura, por isso, meramente exemplificativo. 6. A alteração promovida pela Resolução Normativa da ANS n. 539, de 23/06/2022, corrobora o entendimento de que, no que concerne aos métodos recomendados, cabe ao médico assistente escolher o melhor tratamento. 7. A negativa de realização da cirurgia bucomaxilofacial para a reconstrução da maxila ultrapassou o mero inadimplemento contratual, uma vez que o segurado suportou a injusta recusa do plano de saúde à correção cirúrgica de quadro severo de disfunção da ATM (com dores fortíssimas e contínuas na região anterior ao ouvido) devido a reabsorção severa em Maxila e Mandíbula. 8. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos jurisprudência, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. 9. Compensação por dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao grau da ofensa, contudo, sem provocar o enriquecimento ilícito da parte. 10. Inviável a utilização do valor do proveito econômico como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais quando não pode ser mensurado no momento do julgamento. 11. “O art. 85, § 2o, do CPC/15, estabelece que os honorários serão fixados tendo como base o valor da condenação (líquida ou liquidável), do proveito econômico obtido (sempre líquido) ou, não sendo possível mensurá-lo (porque ilíquido), do valor atualizado da causa (também sempre líquido).” (REsp n. 1.933.685/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 31/3/2022.) 12. O sistema processual vigente não admite liquidação de sentença exclusiva de obrigação de natureza acessória visando à apuração do quantum debeatur a título de verba honorária sucumbencial. 13. Apelações do réu parcialmente conhecida e do autor conhecida, ambas não providas. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§2o e 6o, do Código de Processo Civil, sustentando equívoco na fixação dos honorários advocatícios, pois a base de cálculo, no caso, excluiu, indevidamente, a condenação atinente à obrigação de fazer e o dano moral. No aspecto, colacionam ementas de julgados do STJ, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§2o e 6o, do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação aplicável. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012